Tribunal: TJMT
Processo: 1018590-25.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018590-25.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (ADVOGADO), CLEITON FERREIRA DE SA TELES OLIVEIRA - CPF: 060.998.501-98 (PACIENTE), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 05º VARA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (IMPETRANTE), VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO BARBOSA CAVALHEIRO - CPF: 051.816.931-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DANLEI TOMAZONI DE OLIVEIRA - CPF: 066.238.181-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDOS DE RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DESTINAÇÃO DA DROGA – ANÁLISE IMPERTINENTE EM HC
– DECISÃO CONSTRITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PENA MÁXIMA PREVISTA AO DELITO – REGIME INICIAL FECHADO – PREMISSA NÃO CONCLUSIVA

– PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE – INSUFICIÊNCIA – JULGADOS DO STJ E TJMT -

ORDEM DENEGADA.

A destinação da droga [consumo pessoal ou mercancia] pressupõe exame do conjunto probatório, inerente à instrução criminal, pelo Juízo singular (STJ, HC nº 612101/SE; TJMT, HC nº 1008035-51.2020.8.11.0000), a elidir a pertinência da análise em sede de
habeas corpus
.

A reiteração delitiva específica justifica, em si, a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, HC nº 537.674/SP; TJMT, HC 1026847-44.2020.8.11.0000; HC 1004012-04.2016.8.11.0000).

A
premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude da pena máxima cominada ao tráfico de drogas [5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão]. Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL; HC nº 319962/SP).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes quando o paciente registra ações penais/inquéritos policiais por tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, violência doméstica e desacato, de modo que afigura-se presente a necessidade de se garantir a ordem pública

(TJMT, HC 1000362-36.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018590-25.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S): DR. PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA

DR. VAGNER NUNES

PACIENTE(S): CLEITON FERREIRA DE SA TELES OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de CLEITON FERREIRA DE SA TELES OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal

(PJe 1005268-48.2022.8.11.0007), que ordenou sua prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 –.

O impetrante sustenta que: 1) a droga se destinava ao consumo do paciente; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3) na hipótese de condenação, o paciente
“poderá também ter direito a regime aberto ou a pena substitutiva à de prisão”
; 4)
“o paciente é pai, de uma menina de 05 (cinco), em união estável a mais de um ano, residência fixa, só estava no lugar errado na hora errada, claramente, é possível perceber que o Paciente é mero usuário de drogas”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas (fls. 1/14-ID 178505176), com documentos (ID’s 178505189/178591690).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 68/72 – ID 179305180).

O Juízo singular prestou informações (fls. 76/81-ID 180777196).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal

opina pela denegação, em parecer sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL E VARIADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (MAIS DE 630g) - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 03, 06, 25, 42 E 43 – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 83/91)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.5.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“O Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do acusado Cleiton, eis que mesmo após ter sido posto em liberdade, já foi preso, 03 vezes, por novos crimes, de trânsito, desacato e tráfico de drogas, sendo a mais recente em 22/09/2022, nos autos PJE n.º 1006582-29.2022.8.11.0007, com cerca de 2.571,5g de cocaína, estando atualmente preso.[...]

No caso em tela, mesmo após o acusado ser posto em liberdade nestes autos, pela prática do crime de tráfico de drogas, observo que foi preso novamente, sendo denunciado pelo crime de tráfico de drogas autos PJE nº 1006582-29.2022.8.11.0007, estando atualmente preso.

Ainda, tudo indica que o acusado possui envolvimento com a ORCRIM, sendo possivelmente um dos líderes da organização.

Assim, quanto aos pressupostos, entendo que presentes a necessidade de garantia da ordem pública.

Não bastasse isso, há risco concreto de reiteração criminosa, tendo em vista que o acusado responde outra ação penal, demonstrando ser contumaz no delito de tráfico de drogas.

Sendo assim, é evidente que sua liberdade gera um risco concreto à ordem pública, tendo em vista que mesmo ciente de sua condição processual, voltou a delinquir, dando provas claras e concretas de que não esta apto a regressar ao convívio social, motivo pelo qual a concessão de medidas cautelares não seria suficiente para resguardar a ordem pública.

A reiteração criminosa é um mal a ser evitado, retirando-se do convívio social delinquentes profissionais, que fazem da transgressão à lei seu modo de vida. A liberdade de tais indivíduos atenta gravemente contra a ordem pública, possibilitando sua prisão processual.

[...] Diante da periculosidade do agente, revelada através da reiteração, a sua segregação cautelar é medida que se impõe, como garantia da ordem pública, diante do sentimento difuso de repulsa e insegurança que sua liberdade causaria.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS DECRETO a prisão preventiva dos denunciados CLEITON FERREIRA DE SA TELES OLIVEIRA, com fulcro no artigo 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a conveniência da instrução processual e evitar a reiteração criminosa.”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito –

PJe 1005268-48.2022.8.11.0007)

Em 8.8.2023, indeferiu pedido revogatório porque
“o acusado não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual, tenho que, ao menos por ora, a aplicação das demais medidas cautelares se mostram inadequadas, sendo a custódia cautelar do requerente medida necessária”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito –

PJe 1005268-48.2022.8.11.0007).

Na audiência de instrução e julgamento [realizada em 20.9.2023], indeferiu novo pedido de revogação porque
“a liberdade do acusado representa um risco concreto para a ordem pública, visto que, mesmo ciente de sua situação processual, em tese, voltou a cometer crime da mesma natureza, fornecendo claras e concretas provas de que não está apto a retornar à sociedade”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito –

PJe 1005268-48.2022.8.11.0007).

A ação penal está na fase de apresentação de alegações finais (PJe 1005268-48.2022.8.11.0007).

Pois bem.

A destinação da droga [consumo pessoal ou mercancia] pressupõe exame do conjunto probatório, inerente à instrução criminal, pelo Juízo singular (STJ, HC nº 612101/SE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.11.2020; TJMT, HC nº 1008035-51.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019), a elidir a pertinência da análise em sede de
habeas corpus
.

Por seu turno, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa do paciente, o qual registra ação penal por tráfico de drogas [PJE nº 1006582-29.2022.8.11.0007].

A reiteração delitiva específica justifica, em si, a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, HC nº 537.674/SP – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE] – 28.10.2019; TJMT, HC 1026847-44.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.7.2022; HC 1004012-04.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – 30.1.2017).

Logo, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude da pena cominada ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão –.

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC nº 319962/SP - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.
” (HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.8.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

Em sua vez, os predicados pessoais [paternidade, residência certa e casado]

não ensejam, em si, a revogação da prisão preventiva, segundo Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”
(
www.tjmt.jus.br
).

No tocante às medidas cautelares alternativas, constata-se que o paciente, enquanto respondia a ação penal em liberdade [por guardar 600g de maconha e 30g de cocaína, em concurso de agentes] , fora preso novamente por tráfico de drogas no dia
22.9.2022
(PJE n.º 1006582-29.2022.8.11.0007), por ter em depósito 2.571,5kg (dois quilos, quinhentos e setenta e um gramas e cinco centigramas) de cocaína, tendo sido condenado a 7 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, a demonstrar maior grau de envolvimento com a narcotraficância (STJ, HC nº 558.116/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 11.3.2020).

Frise-se, ainda, que o paciente registra ações penais/inquéritos policiais por disparo de arma de fogo, violência doméstica e desacato (fls. 35 – ID 178505198), de modo que afigura-se presente a necessidade de se garantir a ordem pública.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Tem-se por fundamentada tanto a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente quanto à que lhe indeferiu o pedido de revogação da segregação, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.”
(HC 1000362-36.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva - Segunda Câmara Criminal – 7.4.2022)

Nesse quadro, as medidas alternativas não se mostram suficientes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023